Tribunal: STF
Processo: ARE 1493724
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Daudt, Castro e Gallotti Olinto Advogados, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CPC/1973. 1. PRELIMINAR. Juiz convocado, designado para atuar na Unidade Remota de Julgamento (URJ), criada pela Portaria Conjunta nº 50/2018, deste E. TJSP, com o objetivo de promover a devida prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). Inexistência de violação ao princípio do juiz natural, especialmente porque observados critérios objetivos e com expressa autorização legal. Precedentes do STF e STJ. Preliminar afastada. 2. Sentença proferida e publicada na vigência do CPC/1973. Regras sobre honorários que devem observar a legislação vigente. 3. Pretensão ao recebimento dos honorários advocatícios de forma proporcional, considerando o valor do proveito econômico obtido por cada parte. Descabimento. Título executivo que reconheceu a sucumbência recíproca e expressamente determinou às partes a compensação dos honorários advocatícios entre si, fixados em 10% do valor dado à causa (R$ 29.431.889,98). Ausência de qualquer menção à proporcionalidade em relação ao montante do débito considerado insubsistente. Conformismo da autora e de seus patronos, que não recorreram quanto a esse aspecto. Inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios cobrados. Manutenção da r. sentença, que acolheu a impugnação da FESP. 4. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, XXXVII e LIII da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sentença coletiva. Execução individual. Honorários advocatícios da fase de conhecimento. Impossibilidade reconhecida pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte decisão que deferiu o ingresso da parte como terceiro interessado e deferiu a reserva de 20% a título de honorários advocatícios, nos termos do contrato de prestação de serviços. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1508933 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-10-2024)



    Em razão disto, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente